Tribunal: TJDFT
Processo: 0701021-90.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento e Agravo Interno. Cumprimento de sentença monitória. Penhora via SISBAJUD. Alegação de impenhorabilidade de valores. Origem não comprovada como verba alimentar ou salarial. Possibilidade excepcional de constrição parcial de rendimentos. Manutenção da penhora. Recursos desprovidos.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento e agravo interno interpostos contra decisão proferida em cumprimento de sentença monitória na qual se deferiu parcialmente a impugnação à penhora realizada via SISBAJUD, liberando-se apenas a quantia proveniente de pensão alimentícia.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores bloqueados nas contas da agravante possuem natureza salarial ou alimentar apta a atrair a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC e (ii) estabelecer se é possível a manutenção da penhora diante da ausência de comprovação inequívoca da origem alimentar das quantias bloqueadas.
III. Razões de decidir
3. O art. 789 do CPC estabelece que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, ressalvadas as restrições legais.
4. O art. 833, IV, do CPC, prevê a impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos e pensões, salvo exceções expressamente previstas em lei.
5. A agravante comprova apenas que o valor de R$ 1.127,14 depositado em conta específica possui origem em pensão alimentícia, quantia já liberada pelo juízo de origem.
6. Os demais bloqueios realizados em diferentes instituições financeiras não demonstram origem salarial ou alimentar, sendo evidenciada a existência de diversos depósitos avulsos que indicam possível atividade econômica não informada.
7. A ausência de prova inequívoca acerca da natureza alimentar das quantias bloqueadas impede o reconhecimento da impenhorabilidade pretendida.
8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais em situações excepcionais, desde que preservado montante suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família.
9. Diante da inexistência de comprovação da origem alimentar dos valores e da indicação de outras fontes de renda, mostra-se legítima a manutenção da constrição sobre o montante remanescente até o julgamento do mérito do recurso.
IV. Dispositivo e tese
10. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento: 1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC exige comprovação inequívoca de que os valores bloqueados possuem natureza salarial ou alimentar. 2. A ausência de prova da origem alimentar das quantias depositadas em contas bancárias impede o reconhecimento da impenhorabilidade. 3. A regra de impenhorabilidade de salários e proventos pode ser relativizada em situações excepcionais, desde que preservado montante suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 789 e 833, IV. Jurisprudência relevante: STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03.10.2018, DJe 16.10.2018. STJ, EREsp 1.518.169/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Rel. p/ Acórdão Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 03.10.2018, DJe 27.02.2019.